Tribunal: TJES
Processo: 5000596-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000596-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
AGRAVADO: MONICA BATISTA DE MIRANDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

contra o v. acórdão (evento 599188), que, à unanimidade de votos, acolheu
a preliminar suscitada pelo embargante
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
de inadequação do procedimento eleito, e, por força do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, extinguiu a ação de “embargos de terceiros” proposta pela embargante (Proc. nº 0001274-39.2020.8.08.0021) sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inc. VI do CPC.

Em suas razões recursais (evento 611924), a recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i)
“r
estou provado e comprovado pela farta prova documental inserida nos Embargos de Terceiro que o bem imóvel destacado não pertence ao Embargado e sim a ora Embargante, que exerce a posse mansa, pacífica e de maneira ininterrupta”;
e (ii) era imprescindível a análise da preexistente posse da embargante/agravada, bem como sobre todos os documentos comprobatórios da posse.

Por fim,

almeja
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (evento 630744), pugnando pelo desprovimento do recurso e a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, na esteira do voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

contra o v. acórdão (evento 599188), que, à unanimidade de votos, acolheu
a preliminar suscitada pelo embargante
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
de inadequação do procedimento eleito, e, por força do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, extinguiu a ação de “embargos de terceiros” proposta pela embargante (Proc. nº 0001274-39.2020.8.08.0021) sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inc. VI do CPC.

Em suas razões recursais (evento 611924), a recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i)
“r
estou provado e comprovado pela farta prova documental inserida nos Embargos de Terceiro que o bem imóvel destacado não pertence ao Embargado e sim a ora Embargante, que exerce a posse mansa, pacífica e de maneira ininterrupta”;
e (ii) era imprescindível a análise da preexistente posse da embargante/agravada, bem como sobre todos os documentos comprobatórios da posse.

Por fim,

almeja
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (evento 630744), pugnando pelo desprovimento do recurso e a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

O principal ponto que lá se discutiu foi saber se era possível, ou não, o cabimento da ação de embargos de terceiros – manejada pela embargante na origem – após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença na ação de despejo, tendo esta Corte, apesar de não desconhecer a controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência pátria, adotado o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da oposição dos embargos de terceiros em ação de despejo, exceto para os sublocatários que não tenham integrado a demanda de despejo.

Nesse sentido, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que, apesar da alegação da embargante de posse mansa, pacífica e ininterrupta há anos, a ação proposta na origem seria a via inadequada diante do trânsito em julgado da demanda de despejo.

Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor:

“
Na hipótese vertente, o que se denota de toda a documentação que foi acostada ao presente recurso, é que a agravada, filha do então executado nos autos da ação de despejo (Sr. Manoel Antônio de Miranda) tenta defender a sua posse no imóvel litigioso, afirmando que ela seria mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos.

Ora, a ação de despejo, por tratar de relação contratual e pessoal de aluguel, quando procedente, conduz à desconstituição do negócio jurídico e à ordem de desocupação do imóvel, a ser cumprida em face do requerido da ação ou qualquer pessoa que o ocupe, indevidamente.

Assim, os terceiros que se encontram no bem litigioso em decorrência, direta ou indireta, do contrato resolvido na demanda judicial de despejo não possuem legitimidade para defenderem a posse por meio de embargos de terceiros.”

Assim, apesar das considerações trazidas pela ora recorrente na presente via estreita dos aclaratórios,
não é possível, repito, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade.

Aliás, a decisão colegiada ao acolher a preliminar suscitada pelo embargado já havia deixado claro que a embargante
“Deverá, se for o caso, discutir o direito de posse do imóvel em questão pelos meios processuais cabíveis ou aforar, se for o caso, ação de usucapião, e não opondo-se à ação locatícia acobertada pelo manto da coisa julgada”.

Portanto, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela recorrente
, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ressalto, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Q
uanto ao pedido do embargado de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado formulada pelo recorrido, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -

INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ainda
quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4.

Não há que se falar na aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.